Tribunal: TJMT
Processo: 1048135-06.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048135-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUECI RAMOS LOURENCO - CPF: 173.390.901-00 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURA EXCESSIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE CONSUMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que declarou a inexigibilidade da fatura de água referente ao mês de agosto de 2023, determinou a reemissão do boleto com base na média de consumo dos últimos seis meses e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora alegou cobrança indevida, ausência de justificativa para o aumento abrupto do consumo e corte indevido do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura de agosto de 2023 foi indevida diante da média histórica de consumo do imóvel; e (ii) estabelecer se o corte no fornecimento de água configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aumento abrupto do consumo registrado na fatura impugnada, sem justificativa plausível e sem comprovação concreta de erro do consumidor, configura cobrança indevida, devendo a revisão ser realizada com base na média histórica de consumo.

4.

A existência de um sistema de irrigação no imóvel não constitui, por si só, prova suficiente para justificar a cobrança excessiva, especialmente diante da normalização do consumo nos meses subsequentes.

5.

A comunicação entre os moradores do condomínio e os documentos juntados aos autos indicam que o problema foi generalizado, afastando a tese de que a elevação do consumo decorreu exclusivamente do uso particular do imóvel da recorrida.

6.

O corte indevido do serviço essencial, sem prévia notificação adequada e diante de cobrança manifestamente irregular, configura dano moral
in re ipsa
, sendo cabível a indenização ao consumidor.

7.

O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de 19 dias sem fornecimento de água e os transtornos causados.

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048135-06.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães

Recorrida(s):

Lueci Ramos Lourenço

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, confirma a liminar constante do id n. 162333953, e, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

a) DECLARAR
a inexigibilidade das faturas relativa aos seguintes meses: “agosto de 2023”
;

b) DETERMINAR
que à concessionária Requerida proceda a emissão de novas faturas em substituição as faturas de água, objeto da lide, que deverão ser realizadas com base na média de consumo de água da Reclamante dos últimos 06 (seis) meses anteriores as faturas objurgadas, podendo a cobrança do valor ser inserida proporcionalmente nas faturas vincendas subsequentes da Reclamada.

c) CONDENAR
o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, a reclamada sustenta que: o recorrente sustenta que a leitura do hidrômetro foi correta e a fatura contestada reflete o consumo real do imóvel; a existência de um sistema de irrigação no local justifica o aumento do consumo, afastando a presunção de erro na medição; a vistoria realizada no imóvel não constatou defeitos no hidrômetro, reforçando a regularidade da medição; não há falha na prestação do serviço, pois o fornecimento de água ocorreu regularmente e o corte foi realizado por inadimplência, conforme regulamentação do setor e condenação por danos morais deve ser afastada, pois não houve abuso por parte da concessionária.

Na petição inicial, a autora alega que houve cobrança indevida na fatura de agosto de 2023, no valor de R$ 1.010,26, muito superior à sua média de consumo mensal de 37,16 m3. Sustenta que seu imóvel é utilizado apenas nos finais de semana e que não há piscina, sistema de irrigação ou qualquer outro fator que justificasse o aumento abrupto. Argumenta ainda que outros moradores do condomínio relataram cobranças excessivas no mesmo período e que um vazamento na rede externa foi constatado na localidade. Além disso, afirmou que a concessionária cortou indevidamente o fornecimento de água sem prévia notificação, violando seu direito ao serviço essencial. Diante disso, requer a revisão da fatura com base na média de consumo dos meses anteriores e indenização por danos morais, sustentando que sofreu transtornos e prejuízos decorrentes da conduta abusiva da concessionária.

Pois bem. A recorrida apresentou provas de que seu consumo médio mensal sempre girou em torno de 37,16 m3, sendo que, no mês de agosto de 2023, a concessionária emitiu uma fatura de R$ 1.010,26, correspondente a um consumo muito superior ao histórico registrado.

O histórico de consumo apresentado pela recorrente demonstra que o aumento foi pontual e no mês seguinte houve uma redução drástica, conforme imagem abaixo destacada:

Além disso, o documento juntado no id 253591666 confirma que outros moradores relataram faturas anormais no mesmo período, reforçando a tese de que o problema não foi isolado e pode ter origem na própria concessionária.

Assim, a decisão de determinar a revisão da fatura com base na média de consumo dos meses anteriores foi acertada, pois segue o entendimento consolidado de que, diante de inconsistências na medição, deve prevalecer o princípio da razoabilidade e a proteção do consumidor contra cobranças desproporcionais.

Ademais, a concessionária argumenta que a presença de um sistema de irrigação no imóvel justificaria o consumo elevado.

No entanto
n
ão há prova concreta de que o sistema de irrigação foi utilizado no período de faturamento contestado. Além disso, o uso do irrigador, mesmo se existente, não explicaria um aumento tão abrupto em apenas um mês, seguido de normalização nos meses subsequentes.

Destaco ainda que o consumo registrado não segue um padrão progressivo condizente com a utilização do equipamento, reforçando a hipótese de erro na leitura ou vazamento externo e a comunicação entre os moradores do condomínio demonstra que o aumento na cobrança foi generalizado, e não um caso pontual decorrente de consumo isolado da autora.

Portanto, a simples existência de um sistema de irrigação não pode ser usada como justificativa automática para validar a cobrança, especialmente diante das provas apresentadas pela recorrida.

O corte no fornecimento do serviço caracteriza dano moral
in re ipsa
passível de indenização.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o corte ocorreu em 03/07/2024 e a religação, dia 22/07/2024, isto é, aproximadamente 19 dias sem energia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025